Tribunal: TJDFT
Processo: 0741038-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741038-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WAGNER ALVES DA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por WAGNER ALVES DA ROCHA em face do BANCO DO BRASIL S/A objetivando a desconstituição da sentença prolatada nos autos no 0707352-95.2020.8.07.0001, aduzindo que ela contrariou o Tema 1.050 do Superior Tribunal de Justiça. Custas devidamente recolhidas, conforme certificado no ID 76595170. Documentos de IDs 76604615 e 76604617 demonstrando o recolhimento do depósito prévio. Despacho de ID 76626243 intimou a parte autora para emendar a inicial indicando o correto valor da causa e promovendo a adequação das custas e do depósito. Agravo Interno interposto no ID 76888549 afirmando a violação do Tema 1.150 do STJ e da necessidade de vista do Ministério Público e mantendo o valor da causa. Novo despacho no ID 77023019 intimando a parte para manifestar-se sobre provável não conhecimento do Agravo Interno, tendo ela manifestado-se no ID 77155016. Procuração regularizada no ID 77460149. É o relatório. Decido. 1. AGRAVO INTERNO Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Analisando-se o decisum agravado, proferido no ID 76626243, observa-se que a parte apenas foi intimada para emendar a inicial. Vejamos: O art. 968 do Código de Processo Civil estabelece que a inicial da Ação Rescisória deve observar os requisitos previstos no art. 319, também do Código de Processo Civil. O art. 319 estabelece que a petição deve indicar o valor da causa e o art. 292 do Código de Processo Civil estabelece a forma de cálculo e correta indicação. No caso dos autos, o valor indicado da causa não observa o previsto nos artigos 292, 319 e 968 do Código de Processo Civil. Ao autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial indicando o correto valor da causa. No mesmo prazo deverá recolher o depósito relativo à diferença entre o pago e devido. Intime-se. Resta claro que a decisão agravada não possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo interno. Saliento que não foi deferido, indeferido, concedido ou rejeitado qualquer pedido feito pelo agravante. Portanto, ausente o conteúdo decisório necessário o não conhecimento do recurso. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. 2. AÇÃO RESCISÓRIA Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória ajuizada objetivando a desconstituição da sentença prolatada nos autos no 0707352-95.2020.8.07.0001, aduzindo que ela contrariou o Tema 1.050 do Superior Tribunal de Justiça. O Código de Processo Civil, ao tratar da ação rescisória, estabelece que sua inicial deve observar o art. 319: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: O referido artigo estabelece a necessidade de indicação de valor da causa e o art. 292 estabelece a forma de cálculo para correta indicação. Vejamos: Art. 319. A petição inicial indicará: (...) V - o valor da causa; Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; (...) V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; (...) § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. A ação rescisória deve ter como valor da causa o valor proveito econômico que se objetiva, que é, em regra, o mesmo valor indicado na causa originária. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA ATUALIZADO. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o valor da causa, na ação rescisória, deve corresponder, em regra, ao montante atualizado do valor dado à ação originária, em que formada a coisa julgada material impugnada por meio da actio desconstitutiva. Excepcionalmente, acaso evidenciada a discrepância entre o referido valor e o proveito buscado na ação impugnativa, este é o que haverá de prevalecer. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.528.345/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP 1.310.034/PR (TEMA 546/STJ). PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA ANTES DA DECISÃO RESCIDENDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, nas ações rescisórias, em regra, o valor atribuído à causa deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente. Excepcionalmente, na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico a ser auferido pela procedência do pedido rescisório, este deve prevalecer. (...) (AR n. 7.236/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 3/9/2024.) PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA. REJEIÇÃO. PRÉVIO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PELO TRF-4. EMENDA À INICIAL. ADIÇÃO DE FUNDAMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. ART. 968, § 5o, DO CPC. POSTERIOR REMESSA DO FEITO AO STJ. ERRO DE FATO (CPC, ART. 966, VIII). INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À NORMA JURÍDICA (CPC, ART. 966, V). SÚMULA 343/STF. INCIDÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o valor da causa, na ação rescisória, deve corresponder, em regra, ao montante atualizado do valor dado à ação originária, em que formada a coisa julgada material impugnada por meio da actio desconstitutiva. Excepcionalmente, acaso evidenciada a discrepância entre o referido valor e o proveito buscado na ação impugnativa, este é o quantum que haverá de prevalecer. Precedentes: AR n. 6.373/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe de 3/11/2022; AgInt na AR n. 6.281/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 24/8/2021. (...) (AR n. 6.901/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE CORRIGE O VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA. (...) 3. O valor da causa na ação rescisória deve corresponder, em regra, à quantia atribuída à causa originária. Nas ações que versam sobre rescisão de contrato de compra e venda de imóvel o valor da causa deve corresponder à quantia fixada no contrato, conforme o art. 292, inc. II, do CPC. (...) (Acórdão 2034560, 0736402-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) No caso específico dos autos, a ação originária tinha como valor da causa o de R$ 184.891,23 (cento e oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e três centavos). Valor esse atualizado somente até 2020. Desta forma, absolutamente incabível a parte autora indicar como valor da causa na presente ação o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) Ante o exposto, em atenção ao disposto no art. 292, §3o, do Código de Processo Civil, CORRIJO DE OFÍCIO o valor da causa e estabeleço-o em R$ 184.891,23 (cento e oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e três centavos). Deverá a parte autora, em atenção ao mesmo dispositivo, recolher as custas e depósito observando o novo valor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2025 17:08:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador